Tribunal: TJDFT
Processo: 0726240-04.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PLATAFORMA DE ACESSO A DIVERSOS CURSOS ONLINE. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. PRAZO DE 30 DIAS PARA TESTE GRÁTIS NÃO COMPROVADO. PRAZO LEGAL DE ARREPENDIMENTO. ART. 49 DO CDC. CIÊNCIA E ANUÊNCIA PELA CONSUMIDORA. DIREITO À INFORMAÇÃO RESPEITADO. DATA DA RESCISÃO CONTRATUAL. DATA DA DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO. PAGAMENTO APENAS PELO PERÍODO ENTRE A CONTRATAÇÃO E A EXTINÇÃO DO CONTRATO.
1. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça deve vir acompanhada de elementos de prova que refutem a hipossuficiência da parte contrária e indiquem a sua capacidade econômica, o que não ocorreu no caso. Assim, deve ser rejeitada a preliminar.
2. A autora não se desincumbiu do seu ônus probatório de demonstrar que a requerida ofereceu, de fato, o prazo de 30 dias para teste grátis. Por outro lado, a requerida demonstrou, por meio de áudio de ligação telefônica entabulada entre a autora e o preposto da empresa (ID 58124773, p. 2), sem qualquer impugnação, que a autora tinha plena ciência dos valores cobrados (4:15 a 4:20), afirmou que a mãe a ajudaria nos pagamentos (4:28) e concordou que o prazo para arrependimento era aquele previsto no art. 49 do Código de Defesa do Consumidor (4:39 a 4:55), o que demonstra o respeito ao direito à informação previsto na norma consumerista. A alegação do preposto de que a contratação estaria “com o primeiro vencimento liberado” (4:15), ao contrário do que sustenta a recorrente, não permite concluir que teria sido dado o prazo de 30 dias grátis a título de teste da plataforma, mas apenas que a data de vencimento havia sido liberada e fixada para 10/03 (4:18).
3. Inexistindo qualquer ilegalidade na celebração contratual, e não havendo qualquer requerimento administrativo prévio, a data para rescisão contratual, por iniciativa da consumidora, no caso, deve ser a distribuição do presente processo.
4. Assim, considerando que a contratação ocorreu pelo acesso de 24 meses (R$ 3.816,00 a ser pago em 24 parcelas de R$ 159,00) e, durante 7 meses a autora teve o acesso à sua disposição, deve pagar o valor referente ao período (R$ 1.113,00), observado o abatido o valor já adimplido (R$ 675,75), resultando no pagamento de R$ 437,25 por parte da consumidora.
5. Por outro lado, incabível a cobrança do valor integral restante do contrato (R$ 2.703,00) por parte da empresa requerida, pois a remuneração integral do contrato somente é devida na hipótese de cumprimento total das obrigações pela parte contrária, sob pena de se configurar vedado enriquecimento sem causa, o que não ocorreu no caso, já que a parte autora pleiteou a extinção do contrato antes de seu término e, por isso, deve pagar apenas pelo período entre a contratação e a extinção do contrato.
6. Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Condeno a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, observada a gratuidade de justiça.